Tribunal: TJMT
Processo: 1005954-56.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005954-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JURANDIR JESUS DE BARROS - CPF: 594.870.891-87 (AGRAVADO), SURGICAL TEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 30.085.522/0001-02 (AGRAVADO), EDER PIRES - CPF: 035.410.809-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – NEGÓCIO JURÍDICO SUSPEITO DE SIMULAÇÃO E FRAUDE À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR PREÇO VIL E POSTERIOR REVENDA EM CONDIÇÕES AINDA MAIS SUSPEITAS – INDÍCIOS DE PROVÁVEL DE ILÍCITO CIVIL – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ADQUIRENTE FINAL – PERÍCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – ART. 1º, §4º, DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001 – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É admissível a produção antecipada de prova pericial com base em análise de extratos bancários do adquirente de imóvel quando há indícios objetivos de simulação ou fraude à execução, notadamente em hipóteses de alienações sucessivas por valores significativamente inferiores ao de mercado, em contexto posterior à citação do devedor e envolvendo pessoas jurídicas com vínculos societários suspeitos.

A requisição judicial de dados bancários, amparada no art. 1º, §4º, da Lei Complementar 105/2001, é autorizada sempre que necessária à apuração de qualquer ilícito, ainda que de natureza civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá que, nos autos da Ação de Produção de Prova n. 1040460-66.2024.8.11.0041, movido por JURANDIR JESUS DE BARROS, em face de EDER PIRES E OUTRO, indeferiu a análise das contas bancárias do terceiro comprador Eder.

Nas razões do agravo, em breve síntese, sustenta que a produção de prova via requisição dos extratos bancários e posterior e eventual perícia visam justamente colher indícios e provas aptas ao ajuizamento da ação declaratória de simulação, evitando-se assim a movimentação da máquina judiciária sem evidências concretas, o que não seria efetivo.

Relata que é credor do Requerido JURANDIR JESUS DE BARROS (CPF 594.870.891-87), lastreado no Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Inadimplido o contrato, foi ajuizada a execução nº 1040895-45.2021.8.11.0041 contra o Requerido JURANDIR. E após pesquisas extrajudiciais, o Agravante, sob fortes indícios de ocorrência de fraude sucessiva na venda do imóvel matrícula n° 111.725, do 6º CRI de Cuiabá/MT, ajuizou a presente ação.

Esclarece que na petição inicial o Bradesco requereu, entre outras medidas, a realização de prova pericial para que o expert apure, por meio da análise das contas bancárias, se ÉDER teria capacidade financeira para adquirir o imóvel, uma vez que foi declarado na matrícula do imóvel que o bem foi pago à vista, em moeda corrente nacional, de modo, inclusive, a revelar eventual simulação.

Segue dizendo que
“por este motivo, o Agravante passou a investigar extrajudicialmente a existência de bens em nome do devedor suficientes para satisfazer o crédito executado, descobrindo, a partir disso, que, em 31/08/2022, após já ter sido citado, o JURANDIR JESUS DE BARROS VENDEU EM FRAUDE o imóvel matrícula n° 111.725, do 6º CRI de Cuiabá/MT, para a SURGICAL TEC SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 30.085.522/0001-02), empresa esta que pouco tempo antes da venda tinha o próprio devedor como sócio. (Doc. 3)”
.

Aduz que a má-fé caracterizadora da fraude na venda do imóvel mencionado é inequívoca,
“pois o negócio jurídico ilícito (i) ocorreu assim que o devedor tomou conhecimento formal da execução em seu desfavor; (ii) por meio da prática de PREÇO VIL; e (ii) envolvendo uma empresa que pertenceu ao devedor”
.

Para tanto, relata que as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD realizadas na execução n° 1040895-45.2021.8.11.0041 não deixam dúvidas disso, uma vez que valores ínfimos foram encontrados nas contas do devedor, bem como não foi localizado qualquer veículo no nome dele livre de restrições e apto à penhora.

Além disso, o devedor JURANDIR JESUS DE BARROS (CPF 594.870.891-87) não possui nenhum imóvel capaz de fazer frente ao crédito do Requerente, uma vez que o único ainda em nome de devedor está alienado à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou seja, JURANDIR só possui os seus direitos, não tendo, portanto, qualquer liquidez frente ao crédito executado.

Ressalta o presente caso se enquadra em uma das hipóteses previstas em lei para requisição dos extratos bancários,
“uma vez que a situação descrita se amolda ao disposto no art. 1º, §4º, da Lei Complementar 105/01, tendo em vista que está previsto de forma categórica em referido artigo que se permitida a requisição de extratos bancários para apuração de qualquer ilícito”
.

Por fim, afirma que
“é inquestionável que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da antecipação da tutela recursal e para que a produção antecipada de provas atinja o seu fim, razão pela qual requer desde já o deferimento a realização de prova pericial para que o expert apure, por meio da análise das contas bancárias, se ÉDER teria capacidade financeira para adquirir o imóvel”
.

No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal..

A liminar foi indeferida (Id. 273352882).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de produção de prova pericial para análise das contas bancárias do agravado ÉDER PIRES, no bojo de Ação de Produção Antecipada de Provas.

Adianto, pois, ser o caso de prover o recurso.

A controvérsia posta à apreciação diz respeito à possibilidade de o agravante produzir prova pericial destinada à análise da capacidade financeira do agravado ÉDER PIRES à época da aquisição de imóvel de matrícula n° 111.725, do 6º CRI de Cuiabá/MT, supostamente envolvido em fraude à execução e simulação.

Segundo sustenta o agravante, após a citação do executado JURANDIR JESUS DE BARROS em ação de execução promovida pelo banco (autos n° 1040895-45.2021.8.11.0041), o referido devedor teria alienado o referido bem imóvel à pessoa jurídica SURGICAL TEC, da qual era ex-sócio, por preço vil. Esta, por sua vez, teria revendido o imóvel ao agravado ÉDER PIRES, igualmente por valor significativamente inferior ao de mercado, o que caracteriza, segundo o recorrente, possíveis fraudes sucessivas e indícios concretos de simulação, circunstâncias que motivam a necessidade de prova pericial.

Assim, a produção da prova postulada visa verificar, por meio de análise técnica das movimentações bancárias do último adquirente, se este dispunha, de fato, da capacidade financeira para realizar o pagamento integral e à vista, como registrado na matrícula do bem, o que poderia confirmar ou infirmar a existência de simulação do negócio jurídico.

O juízo de origem indeferiu tal requerimento sob o fundamento de que a medida seria prematura, diante da ausência de elementos probatórios mínimos. Contudo,
data venia
, o conjunto fático-probatório já delineado pelo agravante revela plausibilidade suficiente a ensejar a medida instrutória pleiteada.

A Lei Complementar n° 105/2001, em seu artigo 1º, §4º, estabelece que a quebra do sigilo bancário poderá ser decretada judicialmente, sempre que necessária à apuração de
qualquer ilícito
, seja ele de natureza penal ou civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem prestigiado interpretação extensiva e sistemática desse dispositivo, permitindo o acesso a dados bancários quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida, especialmente em contextos de possível fraude à execução e de simulação de negócio jurídico, como ora se apresenta.

Nesse ponto, o Recurso Especial n° 1.275.682/MS reafirma que a autorização judicial para a obtenção de extratos bancários não se restringe a ilícitos penais, sendo cabível sempre que houver indícios de condutas que atentem contra a boa-fé, a segurança jurídica ou a higidez das relações obrigacionais, mormente quando envolvam tentativa de frustrar o cumprimento de obrigação reconhecida judicialmente.

Senão vejamos parte do citado procedente:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA A DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART.
655-A
DO
CPC
. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
284
DO STF, POR ANALOGIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO LEGAL A PROCESSOS DE NATUREZA PENAL. INEXISTÊNCIA DE TAL RESTRIÇÃO. ART.
1º
,
4º
, DA LEI COMPLEMENTAR N.
105
/01. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SOBRE O QUAL SUPOSTAMENTE RECAI A CONTROVÉRSIA. SÚMULA N.
284
DO STF, POR ANALOGIA. [...] 6. A análise do art.
1º
,
4º
, da Lei Complementar n.
105
/01 revela que não existe limitação legal, ao menos neste dispositivo, de exceção do sigilo bancário às demandas penais. 7. Como se vê, a norma que se extrai do texto legal é a seguinte: qualquer processo judicial comporta a quebra de sigilo, sem restrições quanto à natureza do ilícito apurado (civil ou criminal). Eis a norma geral, explicitada no caput , a qual sofre, em seguida, processo de alguma densificação: a apuração dos crimes citados não exaure o âmbito material em que se pode suscitar a quebra de sigilo bancário; ao contrário, tem-se aí mero rol exemplificativo. 8. Obviamente, não se trata, aqui, de autorizar o manejo de uma exceção a direito fundamental de forma aleatória, desarrazoada. Como exceção que é, deve ser tratada de maneira parcimoniosa, com necessidade de ponderação específica à luz das peculiaridades do caso concreto”
.

No caso
sub judice
, a alegada alienação sucessiva do bem por valor vil, a ausência de outros bens passíveis de penhora, a coincidência temporal entre a citação do executado e a transferência do imóvel, e os vínculos pessoais e societários entre os envolvidos, representam indícios objetivos e relevantes que não podem ser ignorados. Esses elementos, por si, legitimam a antecipação da prova requerida como medida instrutória indispensável à verificação da real natureza do negócio jurídico impugnado.

Ademais, a natureza sigilosa dos dados bancários, embora constitucionalmente protegida, não é absoluta, cedendo lugar diante da necessidade de se evitar a perpetração de atos simulados ou fraudulentos que comprometam a efetividade da jurisdição.

Portanto, não se trata de medida meramente especulativa ou arbitrária, mas de providência necessária à formação de juízo jurídico fundamentado, que poderá, inclusive, evitar o ajuizamento temerário de ação declaratória de simulação ou de fraude à execução, promovendo, com isso, a racionalização do aparato judicial.

Em resumo, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, é possível concluir que estão presentes os requisitos legais e fáticos para o deferimento da medida pleiteada, notadamente a plausibilidade da alegação de ilícito civil e a pertinência da prova requerida ao esclarecimento da controvérsia.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a realização de prova pericial, a ser realizada por
expert
, com o fim de apurar, mediante análise das contas bancárias de ÉDER PIRES, se este possuía capacidade financeira para adquirir, à vista e em moeda corrente nacional, o imóvel objeto da matrícula n° 111.725 do 6º CRI de Cuiabá/MT, nos termos da transação registrada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025